Tribunal: TJDFT
Processo: 0003482-14.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003482-14.2019.8.07.0003 RECORRENTE: DANIEL KEVIN BRAUNA DA ROCHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. CRIME DE AMEAÇA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1 Réu condenado por infringir o artigo 147 do Código Penal, depois de ameaçar a vítima de mal injusto, se ela o denunciasse por tentativa de roubo. 2 A palavra da vítima assume especial relevância na apuração de crimes, máxime quando corroborada pela confissão do réu e outros testemunhos insuspeitos. 3 Apelação não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 147 do Código Penal e 386, inciso III, do CPP, pugnando por sua absolvição, ante a atipicidade da conduta. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito quanto à apontada violação aos artigos 147 do Código Penal e 386, inciso III, do CPP, porquanto eventual análise da tese recursal (absolvição por atipicidade da conduta) implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030